Tribunal: TJSP
Processo: 1017417-37.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - Extinção do feito sem julgamento de mérito - Indeferimento da petição inicial - art. 485, inc. I, do CPC - Interesse de agir configurado - Extinção afastada- Desnecessário o prévio requerimento administrativo - Inviabilidade do pronto julgamento do feito em razão da ausência da citação do réu - Sentença anulada -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - Extinção do feito sem julgamento de mérito - Indeferimento da petição inicial - art. 485, inc. I, do CPC - Interesse de agir configurado - Extinção afastada- Desnecessário o prévio requerimento administrativo - Inviabilidade do pronto julgamento do feito em razão da ausência da citação do réu - Sentença anulada - Determinado o regular prosseguimento do feito no juízo de origem- Recurso provido.